Tribunal: TJSP
Processo: 0002716-30.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19 NÃO DEMONSTRADAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002716-30.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante PAULO FERNANDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002716-30.2020.8.26.0509
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002716-30.2020.8.26.0509.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho.
Comarca: Araçatuba SP / DEECRIM UR2.
Agravante: Paulo Fernando dos Santos.
Agravado: Justiça Pública.
Voto no 46.807.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR CIRCUNSTÂNCIAS
DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19
NÃO DEMONSTRADAS INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
DECISÃO DEVIDAMENTE
MOTIVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO
DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Fernando dos Santos contra a r. decisão de fls. 51/52 que em 20 de
maio de 2020, indeferiu seu pedido de concessão do benefício da prisão
domiciliar, por ausência de demonstração concreta da necessidade do
benefício, formulado com fulcro na Recomendação 62/2020, do CNJ.
Pugna, em suma, pela concessão do benefício da
prisão domiciliar, sob o fundamento da caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido à pandemia da COVID-19 (fls.
1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002716-30.2020.8.26.0509
3
Sustenta, a propósito, a presença dos requisitos
necessários para o deferimento do pleito, em observância à Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão de ser integrante do
grupo de risco, portador de HIV e renite.
O sentenciado cumpre pena total de 14 (quatorze)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações
pela prática de crime de homicídio qualificado e homicídio culposo na
direção de veículo automotor, com término de cumprimento de pena previsto
para 28/12/2032 (fls. 53/56).
Contra-minutado o agravo (fls. 59/63), a r. decisão
recorrida foi mantida (fl. 65).
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 74/82).
É o breve relato.
O agravo não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia da
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle para
a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002716-30.2020.8.26.0509
4
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo como
pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a existência de
evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao qual a sociedade
em geral encontra-se exposta.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração concreta para o
deferimento do pleito em tela e deve prevalecer.
Há
nos
autos,
inclusive,
relatório
médico
informando sobre as condições de saúde do sentenciado e à assistência
médica recebida (fls. 44/45).
Neste aspecto, salienta-se que os documentos
esclarecem e demonstram, com segurança, o adequado acompanhamento da
saúde do sentenciado, bem como sua condição razoável de saúde, com
doença controlada e medicada.
Ademais, nada há no sentido de que esteja presente
qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002716-30.2020.8.26.0509
5
caso em análise, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente, inclusive, de condenação por crime de gravidade diferenciada,
qual seja, homicídio qualificado, com longa pena a cumprir.
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.
Desse
modo,
apresenta-se
como
razoável
a
manutenção das r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator